Tribunal: TJDFT
Processo: 0704858-81.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0704858-81.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: ANTONIO ALBERTO HOLANDA D E S P A C H O Trata-se de embargos de declaração interpostos por ANTÔNIO ALBERTO HOLANDA contra o acórdão no 1424997. Remetam-se os autos à Procuradoria de Justiça para apresentar suas contrarrazões. Após, retornem-me os autos conclusos. Cumpra-se. Brasília/DF, 7 de junho de 2022 14:43:01. ROBSON BARBOSA Desembargador